Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021210-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDGILSON RONNI DE SOUZA - CPF: 361.797.011-72 (RECORRENTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – DEFESA GENÉRICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, os descontos são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor e o pagamento de indenização por dano moral, sobretudo diante de reclamação administrativa não solucionada.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos, bem como a condenar a restituição em dobro (R$ 9.667,20) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para:

1 -
Declarar a inexistência dos débitos de
R$ 402,80 (quatrocentos e dois reais e oitenta centavos), excluindo o nome do autor do cadastro de cliente vinculado ao contrato de empréstimo com débito mensal de R$ 402,80 (quatrocentos e dois reais e oitenta centavos) da conta corrente no 7467 -5, agência 2128 -8.

2 –
Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3- CONDENAR
a reclamada a restituir o reclamante pelo dano material sofrido o valor de R$ 9.667,20 (nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), já calculado em dobro, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso;

Mantenho a liminar concedida. (Id 27595364)

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de
ingerência acerca dos descontos, n
ão havendo nenhuma falha ou má prestação de serviço, bem como que o prazo para contestar débitos desconhecidos em fatura é de até 90 dias após o pagamento da fatura contestada.

Argumenta que nenhum ato ilícito pode ser imputado ao banco, já que a conduta foi pautada e exercida em regular exercício de direito reconhecido, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Sustenta, ainda, a inexistência de má-fé a ensejar a restituição em dobro e que o caso não passa de mero aborrecimento, sendo que o valor fixado na sentença a título de dano moral foi desproporcional.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, o promovente alega a realização de cobranças indevidas em seu cartão de crédito a título de empréstimo, no valor de R$ 402,80 (quatrocentos e dois reais e oitenta centavos), sendo que nunca realizou qualquer contratação.

Procurou o banco e o Procon (FA n. 51.001.001.19-0011264) para tentar resolver o problema administrativamente, porém não obteve êxito.

A promovida alega ingerência acerca dos descontos e inexistência de falha
ou má prestação de serviço, não prestando qualquer esclarecimento acerca das cobranças existentes nas faturas do promovente. N
ão juntou aos autos nenhum contrato assinado ou qualquer outro documento idôneo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que
não houve a juntada de contrato comprovando a contratação dos descontos a título de empréstimo efetuados no cartão do promovente.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Apesar de alegar ingerência e a possibilidade de ocorrência de fraude, o banco promovido não prestou qualquer esclarecimento a respeito dos descontos, apresentando apenas defesa genérica. Ante a ausência de comprovação da relação jurídica, tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, são indevidos os descontos. Cito trecho:

Cediço que quando o consumidor alega que não contratou determinado serviço é ônus da empresa demonstrar que o serviço foi contratado/prestado por ela, ônus da qual a parte reclamada não se desincumbiu no presente caso.

Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021